Tribunal: STF
Processo: HC 55029
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-25
Data de publicação: 1977-03-25

Ementa:
REVISÃO. EMPATE NA VOTAÇÃO. CABE, NESTE CASO, AO PRESIDENTE, QUE
TOMOU PARTE NA VOTAÇÃO, PROFERIR O VOTO DE DESEMPATE (CPP., ART.
615, PAR. 1). EXTENSAO DA DECISÃO EM JULGAMENTO DE PEDIDO DE CO-RÉU.
IMPOSSIBILIDADE, NÃO SENDO IDENTICAS AS SITUAÇÕES. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.